Tribunal: TJDFT
Processo: 0711840-78.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE.

1. Demonstrada a alteração da capacidade financeira do genitor, admite-se a redução do valor da pensão anteriormente fixado, no caso de 90% para 81% do salário mínimo para três filhos, sendo 1/3 para cada (10, 17 e 23 anos de idade) (CC 1.699).

2. Deu-se parcial provimento ao apelo.